Tribunal: TJPA
Processo: 0811005-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811005-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON DE SOUSA LEITE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 171,
CAPUT
, 180, §1º, 288, 297 E 311, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DELITOS AFIANÇÁVEIS. DESCABIMENTO. MOTIVOS ENSEJADORES AO ÉDITO CONSTRITIVO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, o simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

2.
Não sofre de constrangimento ilegal o paciente, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia da ordem pública.

3.
No que tange a assertiva de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis a responder o feito em liberdade
, ainda que verdadeira,
não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
Acerca do arbitramento de fiança, verifica-se que com a
nova redação dada ao art. 313, do CPPB, pela Lei nº 12.403/11 alterou-se o critério de cabimento da prisão preventiva previsto no inc. I do citado dispositivo. Essa alteração legislativa remete ao campo da prisão preventiva e da fiança, antiga discussão existente acerca da influência ou não do concurso de crimes (material ou formal) e dos casos de crime continuado superior a 4 anos, o que é coerente com o disposto no artigo 324, inc. IV, CPPB (nova redação) que estabelece ser proibida a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, como se verifica no caso vertente.

5.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se respeitar a decisão do Juízo do feito, pois é este que se encontra próximo aos fatos e conhece, melhor do que ninguém, a necessidade da manutenção da medida de exceção em desfavor do paciente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 e término em 20 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
18
de outubro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente

Robson de Sousa Leite
, preso preventivamente por determinação do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do processo nº
0801650-26.2021.8.14.0009
.

Consta da impetração
, que o p
aciente teria, supostamente, se envolvido em um esquema responsável por receptar e adulterar, em seguida, comercializar, diversos veículos furtados/roubados de várias cidades, inclusive em outros Estados, cuja investigação se deu por meio da operação instaurada pela Polícia Civil de Tracuateua/PA, denominada operação “Coalhada”, que investigou supostos crimes de receptação qualificada e associação criminosa.

Alega que o processo, inicialmente, foi distribuído à Vara Criminal de Bragança/PA, tendo o Juízo decretado a prisão preventiva do senhor Robson de Sousa Leite, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Que após a decretação da custódia cautelar do paciente, o RMP de Bragança requereu o declínio de competência do processo para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, alegando que os réus ali envolvidos integravam organização criminosa, tendo os autos sido encaminhados para Belém, por decisão judicial de declínio de competência da Vara Criminal de Bragança.

Aduz que o GAECO, grupo do Ministério Público responsável pela investigação de crimes envolvendo organizações criminosas, manifestou-se pelo conflito negativo de competência, uma vez que entendeu que os réus investigados e presos não constituíram organização criminosa.

Assim, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva do paciente: a) ante a nulidade da decisão que a decretou, nos termos do art. 567, do CPPB, uma vez que a declaração de incompetência anula os atos decisórios do juiz incompetente; b) pela ausência dos requisitos previsto no art. 312, do CPPB, já que o paciente possui todos os requisitos pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade; c) mediante pagamento de fiança ou, ainda, pela viabilidade da substituição da custódia preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
10683868
, a Exma. Sra. Desa. Kédima pacífico Lyra
, a quem coube o exame da medida de urgência,
por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 10730339
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Foi instaurado inquérito policial em 2021 para identificar, qualificar, localizar e demonstrar a existência de uma associação criminosa instalada no município de Tracuateua/PA, responsável por receptar, adulterar e, em seguida, comercializar diversos veículos fruto de roubos. A investigação em questão foi iniciada a partir de notícias dos compradores de veículos que estavam sendo surpreendidos com a apreensão destes após abordagens feitas pelas polícias, visto que apresentavam sinais visíveis de adulteração, constatados por agentes de segurança.

A autoridade policial indiciou o paciente pelos crimes tipificados nos art. 288, art. 180, §1º, art. 171, art. 297 e art. 307, todos do Código Penal e art. art. 4°, "a", da Lei nº 1.521/51-relatório do IPL em anexo.

O Ministério Público que atua perante a vara de origem se manifestou pelo declínio de competência, aduzindo que haveria uma organização criminosa, tendo o douto juízo da Vara de origem indeferido o pleito, uma vez que entendeu que não existiam nos autos elementos mínimos para a configuração de uma organização criminosa, conforme trecho da decisão abaixo transcrita:

(...) Indefiro o pedido de declínio de competência. Em que pese a procedência das alegações ministeriais quanto a competência da Vara de Crimes Organizados,
compulsando os autos verifico não existir elementos mínimos que indiquem a existência de associação ou organização criminosa
. Eis que, embora os elementos de informação colacionados aos autos pela Autoridade Policial indiquem a suposta ocorrência do crime de receptação qualificada,
não há elementos que demonstrem, mesmo em sede de cognição sumária, a existência de associação entre os investigados, não sendo possível presumir esta circunstância em razão do parentesco dos investigados
. (...) (grifos do signatário).

Em novo pleito, a 1ª Promotoria de Justiça de Bragança/PA requereu o declínio de competência, sem elementos novos nos autos, tendo o douto juízo de origem declinado de sua competência para esta vara especializada parecer e decisão em anexo.

O Ministério Público que atua perante esta vara (GAECO), entendeu pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, por entender que não estariam presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa - parecer em anexo.

Este juízo especializado, acolhendo a exceção de incompetência formulada pelo douto Órgão Ministerial - GAECO, suscitou conflito negativo de competência, julgando incompetente a presente vara especializada para o processamento e julgamento do feito, determinando o encaminhando do feito ao E. TJE/PA – decisão em anexo.

O processo se encontra no E. TJE/PA para dirimir o conflito de competência suscitado.

Certidão de antecedentes criminais em anexo”
.

Nesta Instância Superior
, a
Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

- Da nulidade da custódia cautelar

Com efeito, muito embora a defesa não tenha tratado a nulidade arguida como preliminar, assim o farei.

Pugna a defesa, pela nulidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 567, do CPPB, já que o Juízo que decretou a custódia cautelar dele,
in casu
, o da Vara Criminal de Bragança/PA, declarou-se incompetente, tornando nulos todos os atos decisórios.

Em análise dos autos, depreende-se que a
alegação supra não merece abrigo.

No caso sob exame, observa-se que i
nicialmente o processo tramitou perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, o qual, declinou de sua competência para Vara de Combate do Crime Organizado de Belém/PA; porém, o Ministério Público, que atua perante esta Vara, entendeu pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do presente, por entender que não estão presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa.

Acatando a tese do Órgão Ministerial, o Juízo especializado suscitou o Conflito Negativo de Competência, razão pela qual os autos foram remetidos, em 24/06/2022, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, recaindo sob a relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (Processo n.º 0808950-32.2022.8.14.0000). O referido incidente foi julgado pela Sessão de Direito Penal na Sessão do Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 21 de setembro de 2022, cuja decisão colegiada declarou como competente o Juízo de Direito da Vara Especializada de Combate ao Crime Especializado de Belém (Acórdão de ID 11152601).

Urge destacar, todavia, que, embora a decisão desta Instância
ad quem
, acerca da competência do Juízo, tenha afastado a competência do Juízo da Comarca de Bragança, o Juízo da Vara Especializada poderá vir a ratificar todos os atos anteriormente proferidos.

Por certo, o simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia, sendo mais prudente aguardar a manifestação do Juízo declarado competente, após ciência do Acórdão proferido por esta Egrégia Corte.

Nesse sentido:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO JULGADO PELO DESEMBARGADOR RELATOR. PREJUDICADO, EM TESE, O PRESENTE MANDAMUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5.
Por outro lado, Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida por esta Corte Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito (RHC 116.059/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019).

6. No caso, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Miguelópolis/SP, acompanhando a manifestação do Promotor de Justiça que oficia naquela Comarca, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Igarapava/SP, o qual, de acordo com os autos, não suscitou conflito negativo de competência, motivo pelo qual poderá ratificar os atos decisórios praticados pelo Juízo da Comarca de Conceição das Alagoas/MG.

7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 700.140/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) (grifei)

Assim sendo, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

- Da ausência dos pressupostos à prisão preventiva

Vale pontuar que, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 20/04/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171,
caput
, 180, §1º, 288, 297 e 311, todos do Código Penal brasileiro, tendo a Magistrada
a quo
proferido decisão, sob os seguintes fundamentos:

“A prisão preventiva está condicionada a existência dos requisitos elencados nos Arts. 312 (prova do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública e/ou garantia da ordem econômica e/ou conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal), 282, §6º (incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar), 313, incisos I e III (I – crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; III – crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, independentemente da pena prevista e como forma de garantir a execução de medidas protetivas de urgência), do Código de Processo Penal.

Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria constituem o
fumus boni juris
para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade.

(...).

Os indícios de autoria e materialidade estão presentes conforme documentos acostados aos autos.

Hodiernamente, o conceito de ordem pública não se encontra adstrito somente a prevenção de fatos criminosos ulteriores, mas, também, a proteção do meio social e da credibilidade dos órgãos encarregados da segurança pública e da própria justiça, diante da gravidade em concreto do crime e sua repercussão.

(...).

Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelos representados, bem como pelos seus estados de liberdade, uma vez que supostamente trata-se de organização criminosa voltada a prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de suas prisões preventivas para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

(...).

Noutro giro, a busca e apreensão tem como finalidade prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime, dentre outros.

Porquanto, o pressuposto das fundadas razões constitui o
fumus boni juris
para decretação da diligência cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade da prática do ilícito penal e a possibilidade de apreensão de objetos que interessam à prova.

No presente caso, o delegado que assina o pedido revela fatos graves, apresentando indícios de eventuais objetos do crime de roubo, em tese perpetrado pelos acusados, podem estar no local. Ademais, a medida tem como escopo a reunião de objetos hábeis a contribuir com eventual e futura propositura da ação penal.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO CAUTELAR dos representados, bem como AUTORIZO a medida de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nas residências elencadas no pedido, com escopo de apreender todo e qualquer objeto em desacordo com determinação legal ou regulamentar que porventura esteja guardada e/ou mantida em depósito nos imóveis dos representados, devendo a diligência ser efetuada nos limites exatos do que dispõe os arts. 240, 244 a 250 todos do Código de Processo Penal”
.

Como se vê, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do acusado se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelo paciente, bem como pelo seu estado de liberdade, uma vez que tudo leva a crer pertencer ele a uma organização criminosa voltada à prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de sua custódia cautelar, para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

De outra banda, muito embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos autos, a existência da materialidade e de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa.

Destarte, sobre os demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verificam-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

- Das condições subjetivas favoráveis

De outra banda, a assertiva de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis a responder o feito em liberdade
, ainda que verdadeira,
não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da aplicação de fiança

Requer, ainda, a defesa, que seja deferido o relaxamento da prisão do paciente, por meio de arbitramento de fiança, já que os crimes pelos quais a autoridade policial indiciou o ora paciente não contém elementos de grave ameaça ou violência e são crimes afiançáveis.

Com efeito, a
nova redação dada ao art. 313, do CPPB, pela Lei nº 12.403 /11 alterou o critério de cabimento da prisão preventiva previsto no inc. I do citado dispositivo. Essa alteração legislativa remete ao campo da prisão preventiva e da fiança, antiga discussão existente acerca da influência ou não do concurso de crimes (material ou formal) e dos casos de crime continuado superior a 4 anos, o que é coerente com o disposto no artigo 324, inc. IV, CPPB (nova redação) que estabelece ser proibida a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, como se verifica no caso vertente.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, acerca do pedido de
substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão
, tipo monitoramento eletrônico por ter residência fixa, consoante art. 319, inc. IX, do CPPB, de igual forma não vislumbro prudente, consoante entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, já que existe, na decisão ora guerreada, requisito do art. 312, do CPPB, a ser observado.

Tal posicionamento, inclusive, já foi objeto de apreciação por esta Egrégia Seção de Direito Penal, no julgamento de
habeas corpus
de n.º 0809274-22.2022.8.14.0000, de minha relatoria, oriundo da mesma Ação Penal, veja-se:

“HABEAS CORPUS
. ART. 171,
CAPUT
, 180, §1º, 288, 297 E 311, TODOS DO CPB. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. DELONGA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

2. Relativamente ao aventado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, urge-se consignar que o argumento em questão não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, posto que foi suscitado, em 27/05/20222, conflito de competência, n. 0808950-32.2022.8.14.0000, pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que aguarda julgamento por esta Corte.

3. Extrai-se, ainda, que o paciente praticou o crime juntamente com outros onze denunciados, verificando tratar-se de processo extremamente complexo devendo-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

4. Acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 10385556, Rel. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 25/07/2022).

Ademais, deve-se respeitar a decisão do Juízo do feito, pois é este que se encontra próximo aos fatos e conhece, melhor do que ninguém, a necessidade da manutenção da medida de exceção em desfavor do paciente.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,
18
de outubro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 21/10/2022